Tribunal: STF
Processo: RHC 268286
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO            
                                       
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL.  INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO DA PENA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. NÃO CABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ISOLAMENTO E CÔMPUTO EM DOBRO: PONTOS NÃO APRECIADOS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 1.020.297/SP (e-doc. 47).

2. Consta dos autos que o recorrente cumpre pena de 21 anos de reclusão, no regime fechado, pelo crime de tráfico de drogas e associação para esse fim. O Juízo da execução indeferiu pedido da defesa de prisão domiciliar.

3. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo de execução penal (e-doc. 4). Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.

4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente do indeferimento da prisão domiciliar humanitária. Afirma que o recorrente é portador de cardiopatia grave, diabetes e hipertensão descontrolados, com risco iminente de morte. Aduz que o recorrente encontra-se em isolamento há 548 dias, sob a justificativa administrativa de "melhor monitoramento de sua saúde”. Alega a necessidade de realização de perícia independente e oitiva do recorrente. 

5. Requer:

“a) Determinar a imediata cessação do isolamento prolongado do Recorrente, vedando sua manutenção em cela individual sem decisão judicial fundamentada, prazo certo e laudo médico idôneo; 
b) Conceder, desde já, prisão domiciliar humanitária, com monitoração eletrônica e condições que V. Ex.ª entender cabíveis, em razão da cardiopatia grave, do risco real de morte e da impossibilidade de tratamento adequado no cárcere; 
c) Subsidiariamente, determinar a transferência imediata do Recorrente para unidade hospitalar especializada, com acompanhamento cardiológico contínuo e remessa periódica de relatórios ao juízo da execução; 
d) Determinar a realização de perícia médica independente (IMESC ou outro órgão neutro) e a oitiva do sentenciado, para esclarecimento pleno de suas condições de saúde e de cumprimento da pena; 
e) Fixar, se necessário, multa pessoal à autoridade penitenciária em caso de descumprimento, com comunicação ao CNJ. 
f) Confirmar, em definitivo, a prisão domiciliar humanitária ou, subsidiariamente, a transferência para unidade hospitalar especializada, nos termos da liminar; 
g) Reconhecer a ilegalidade do isolamento prolongado, declarando proibida a manutenção do Recorrente em regime de isolamento além dos 10 dias previstos na LEP;
h) Determinar a realização de perícia médica independente, com avaliação da compatibilidade do estado de saúde do Recorrente com o cárcere; 
i) Determinar que qualquer futura medida de isolamento seja submetida previamente ao controle judicial, com fundamentação concreta e laudo técnico atualizado.”

É o relatório. 

Decido.

6. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos tribunais superiores. À luz dessa norma, esta Corte entende haver óbice ao conhecimento do recurso contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do Pretório Excelso pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nessa linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 27/08/2021. 
 
7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

8. O Ministro Relator, no ato apontado como coator, entendeu inexistir ilegalidade manifesta, reiterando a existência de fundamentação idônea para o indeferimento da prisão domiciliar humanitária. Eis os fundamentos lançados:

“No que diz respeito a concessão da prisão domiciliar, cumpre transcrever os fundamentos adotados pelas instâncias de origem. No que decidido pelo Juízo das Execuções, assim se pronunciou (e-STJ fl. 149): 
Vistos. 
Trata-se de requerimento formulado pela defesa do sentenciado, Anderson Lacerda Pereira, objetivando providências acerca do tratamento prisional oferecido ao reeducando (folhas 01/101). 
A Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) prestou esclarecimentos às folhas 107/110. 
O Ministério Público opinou contrariamente ao pedido (folha 121). 
É o breve relatório. 
Fundamento e decido. 
O requerimento não merece guarida. 
Sobre o apenado, a unidade prisional pontuou que: "(...) se encontra em cela no setor de Enfermaria, por recomendação médica para melhor acompanhamento de seu estado de saúde (...) não se trata de abuso de poder, mas sim de atenção direcionada diretamente aos interesses do recluso, para que se mantenha o monitoramento que o caso requer, dada às patologias apresentadas até a presente data, as quais tenderiam a agravar se colocado no convívio do Pavilhão Habitacional junto a outros presos (...) o sentenciado não se encontra em “isolamento”, pois se encontra garantido todos seus direitos previstos em legislação vigente, dentre eles: visitação regular, banho de sol, recebimento de correspondências, Sedex e em especial a assistência à saúde (...)" (folhas 107 /110).
Nessa toada, como bem afirmou o Ministério Público em suas ponderações, as quais também adoto como razões de decidir, o que não me é defeso, é de responsabilidade da própria Administração Penitenciária cumprir as recomendações médicas atinentes ao recluso. 
Com efeito, as razões dadas pela unidade prisional são plausíveis e bem fundamentadas. Logo, fora das hipóteses de controle de legalidade, o Poder Judiciário não está autorizado a ingressar no mérito de ato administrativo, no âmbito da discricionariedade da Administração Pública. 
Diante do exposto, indefiro o requerimento defensivo, uma vez que os motivos apresentados para a recusa do pleito mostram-se coerentes e dentro dos parâmetros de razoabilidade.
(...)
Por sua vez, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar o agravo em execução que visava à concessão de prisão domiciliar, assentou (e-STJ fls. 21/23): 
Conforme se depreende da guia de recolhimento definitiva, o recorrente foi condenado como incurso nas penas do art. 33, caput, c. c. art. 40, caput, I, e art. 35, caput, todos da Lei 11343/2006 a cumprir, em regime fechado, 21 (vinte e um) anos de reclusão, com previsão de término de pena em 14/06/2030 e atingirá lapso temporal para progressão ao regime aberto em 27/08/2027 (cf. fls. 02/03 e fls. 196/197 da execução 0019453.86.2022.8.26.0041) 
Primeiramente, anoto que a prisão domiciliar prevista na lei de Execuções Penais tem como pressuposto o cumprimento da pena em regime aberto e, portanto, diverso do regime ao qual a agravante foi condenado e atualmente se encontra, de modo que não preenche os requisitos legais para a benesse. 
Por outro lado, ainda que fosse possível proceder a uma interpretação constitucional da legislação de modo a estender o benefício para condenados em regime fechado hipótese já rechaçada -, entendo que o agravante, ainda assim, não preencheria os requisitos legais. Não obstante, não há qualquer informação mais concreta, mas singelas alegações, sobre a ausência de necessário atendimento médico/hospitalar prestado pela unidade prisional em benefício do agravante para justificar, em algum grau, o acolhimento excepcional do pedido formulado (Nesse sentido: Agravo de Execução Penal nº 0006840-97.2023.8.26.0041 De 27 de julho de 2023, negado provimento, v. u. - Desembargadora RACHID VAZ DE ALMEIDA). 
Anoto, ainda, que embora indeferido o benefício pleiteado pela defesa, o MM. Juízo de origem requisitou informações à direção da unidade prisional em que o agravante se encontra acerca das providências e tratamento de saúde do reeducando, cf. incidente nº 1000080.75.2022.8.26.0583. Não há, assim, negligência da Administração Pública à tutela da saúde do sentenciado (cf. fls. 297/302 unidade prisional). 
Por oportuno, foi concedido habeas corpus nº 872761/SP - STJ, impetrado pelo sentenciado, autorizando o detento a realizar consultas com médico e dentista particulares, de sua livre escolha e às suas expensas, sem prejuízo do tratamento que vem recebendo dos profissionais da unidade prisional (fls. 362 /369 e 370, dos autos de nº 1000080-75.2022.8.26.0583). 
Ausentes, portanto, os requisitos legais necessários para a benesse pretendida, o improvimento do recurso é mesmo medida que se impõe a correta solução para o caso em questão. 
Como visto, a decisão de primeiro grau consignou inexistir “isolamento”, apontando que o custodiado se encontra em enfermaria por recomendação médica, com garantia de direitos de visita, banho de sol e assistência à saúde (e-STJ fl. 149). A impetração, todavia, não demonstrou ter havido pronunciamento do Tribunal estadual sobre pedido específico de cessação de isolamento, de modo que, nessa parte, não há como avançar na análise sob pena de supressão de instância.
Quanto ao pedido de prisão domiciliar por motivo de saúde, o acórdão atacado firmou que a benesse prevista na Lei de Execução Penal pressupõe o cumprimento da pena em regime aberto e, ainda que se cogitasse interpretação extensiva, faltam elementos concretos que demonstrem ausência de atendimento médico necessário, indicando, ao contrário, a adoção de providências pelo Juízo e pela Administração, inclusive com autorização para consultas particulares (e-STJ fls. 21/23). 
À luz do que se extrai dos autos, não há prova pré-constituída de impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional que autorize, excepcionalmente, a medida pretendida. Desse modo, não se evidenciou constrangimento ilegal a justificar a concessão do benefício. 
No que diz respeito à liberdade de escolha dos profissionais de saúde e unidade médica, o acórdão estadual registrou autorização já concedida em habeas corpus anterior no âmbito desta Corte para realização de consultas com médicos e dentistas particulares, às expensas do executado, sem prejuízo da assistência interna (e-STJ fls. 21/23). 
A pretensão, como deduzida, não demanda providência adicional em sede de habeas corpus, sem prejuízo de que o Juízo da execução continue a acompanhar e garantir a efetivação do atendimento. 
A postulação de transferência imediata para hospital penitenciário, bem como de realização de audiência de justificação e de perícia pelo IMESC, não pode ser conhecida diretamente na estreita via do habeas corpus, que não admite dilação probatória ou se presta para determinar a realização de diligências.
(...)
Com efeito, as diligências requeridas pela Defesa dependem de instrução e apreciação pelo Juízo da execução, a quem incumbe sua realização e sopesar, com base em dados atualizados, a necessidade e adequação das medidas requeridas, não sendo passíveis de realização diretamente por esta Corte Superior. 
Por fim, o pedido de cômputo em dobro do tempo de isolamento além do prazo legal, novamente constata-se que o tema não foi objeto de análise no acórdão atacado, situação que impede o exame do pleito nesta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 
Desse modo, não se vislumbra a inexistência de flagrante constrangimento no acórdão impetrado que justifique a concessão da ordem de ofício.”(e-doc. 47, p. 6-11, grifos nossos)

9. Não vislumbro flagrante ilegalidade sanável pela via eleita. Conforme bem pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça, além de não restarem demonstrados os pressupostos necessários à concessão da prisão domiciliar por razões humanitárias, não se verifica a alegada omissão estatal no dever de assistência à saúde. Pelo contrário, depreende-se do caderno processual a efetiva atuação do Juízo e da Administração para resguardar a integridade física do custodiado, assegurando-lhe, inclusive, o acesso a atendimento privado de saúde.

10. Eventual superação desse entendimento, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.

11. No tocante aos pedidos de determinação de diligências, conforme ressaltado pelo STJ, dependem de instrução e apreciação pelo Juízo da execução, sendo inviável dilação probatória na via estreita do habeas corpus, que exige prova pré-constituída. Nessa linha: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017. 

12. As demais questões suscitadas pela defesa (isolamento e cômputo em dobro) não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. Assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator